Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO AOS MENORES. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por dois menores de idade. Os recorrentes sustentam que não possuem renda própria e que sua condição financeira independe da de seu representante legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes, menores de idade, fazem jus à gratuidade de justiça, independentemente da condição financeira de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §2o, do CPC, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratuidade de justiça tem natureza personalíssima e deve ser analisada em relação ao beneficiário, sendo irrelevante a condição financeira do representante legal quando o pedido for formulado por menor de idade.
5. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, adota critério objetivo para aferição da hipossuficiência, estabelecendo como parâmetro a renda mensal de até cinco salários-mínimos.
6. No caso concreto, os agravantes possuem 17 e 15 anos, não exercem atividade remunerada e não há elementos nos autos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência, conforme disposto no art. 99, §3o, do CPC.
7. O precedente desta 4a Turma Cível (Acórdão 1954356, Rel. Des. Sérgio Rocha) reafirma que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido a menores, independentemente da situação econômica de seus representantes legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1954356, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 18/12/2024; TJDFT, 07399746520228070000 AGI, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20/07/2023, DJe 24/08/2023.

(Ive)